Tribunal: TJMT
Processo: 1069543-53.2024.8.11.0001
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1069543-53.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[MIKELANGELO CAIO LOPES PEREIRA - CPF: 048.055.981-31 (RECORRIDO), DANIELLE QUEIROZ NEIVA LEAO - CPF: 020.864.371-02 (ADVOGADO), TAIANE GONZAGA DOS SANTOS - CPF: 066.849.641-00 (ADVOGADO), NU PAGAMENTOS S.A. - CNPJ: 18.236.120/0001-58 (RECORRENTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), BANCO C6 S.A. - CNPJ: 31.872.495/0001-72 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), PICPAY INVEST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 07.138.049/0001-54 (RECORRENTE), GABRIELA CARR - CPF: 318.861.098-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

DIREITO BANCÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER INEXEQUÍVEL. CONTA BANCÁRIA JÁ DESATIVADA. IMPOSSIBILIDADE DE DESBLOQUEIO. OMISSÃO VERIFICADA. DESCUMPRIMENTO DO DEVER DE INFORMAÇÃO. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS.

I. Caso em exame

1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento ao recurso inominado apenas para reduzir o valor da indenização por danos morais, mantendo a obrigação de fazer consistente no desbloqueio da conta bancária do autor, sem considerar a documentação que demonstra estar a conta já desativada, tornando impossível seu cumprimento.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se existe omissão no acórdão embargado quanto à impossibilidade técnica de cumprimento da obrigação de fazer imposta ao banco embargante, considerando a comprovação nos autos de que a conta do autor já se encontra desativada.

III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado não analisou especificamente a impossibilidade técnica de cumprimento da obrigação de fazer consistente no desbloqueio da conta bancária, caracterizando omissão que merece ser sanada.

4. O extrato bancário juntado aos autos comprova que a conta do autor junto ao Banco C6 S.A. encontra-se na situação "DESATIVADA", não havendo tecnicamente como proceder ao seu mero desbloqueio.

5. Não se pode impor o cumprimento de uma obrigação materialmente impossível sob pena de multa, em conformidade com o art. 104, III, do Código Civil, que estabelece como requisito de validade do negócio jurídico que seu objeto seja possível.

6. O reconhecimento da impossibilidade de cumprimento da obrigação de fazer não afasta a responsabilidade da instituição financeira pela falha na prestação do serviço, consistente na ausência de notificação prévia ao encerramento da conta, que justifica a manutenção da condenação por danos morais.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de Declaração conhecidos e parcialmente providos.

Tese de julgamento: "1. É inexigível obrigação de fazer consistente no desbloqueio de conta bancária quando comprovado nos autos que a mesma já se encontra desativada, por impossibilidade técnica de cumprimento. 2. A falha na prestação do serviço pela ausência de notificação prévia ao encerramento da conta bancária mantém a responsabilidade civil da instituição financeira pelos danos morais causados."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022, II; CC, art. 104, III; CDC, art. 14.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O

Egrégia Turma,

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por BANCO C6 S.A. contra acórdão proferido por esta Segunda Turma Recursal, que deu parcial provimento ao recurso inominado interposto, apenas para reduzir o valor da indenização por danos morais de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para R$ 3.000,00 (três mil reais) a ser pago por cada recorrido.

Em suas razões, o embargante sustenta a existência de omissão no acórdão, alegando que não houve análise acerca da obrigação de fazer imposta na sentença de primeiro grau, consistente no desbloqueio da conta bancária pertencente ao autor e liberação dos valores bloqueados.

Argumenta o embargante que a referida conta já se encontra desativada, conforme demonstrado nos autos através de extrato bancário, e que não há valores retidos, sendo impossível o cumprimento da obrigação determinada pelo juízo de primeiro grau, mantida pelo acórdão embargado.

Afirma ainda que, diante da situação da conta (desativada e sem valores), a determinação de desbloqueio constitui uma obrigação impossível de ser cumprida, o que ensejaria a correção da sentença neste ponto específico.

Em contrarrazões, o embargado sustenta o caráter protelatório dos embargos, argumentando que as questões levantadas já foram objeto de análise tanto na primeira instância quanto em sede recursal. Aduz que a instituição financeira agiu de maneira ilegal ao bloquear a conta sem notificação prévia e sem apresentação de elementos concretos que justificassem tal medida, violando direitos do consumidor previstos no CDC e nas normas do Banco Central.

Defende ainda que, segundo entendimento do TJMT, evidenciada a conduta irregular da instituição financeira, a conta encerrada unilateralmente deve ser reativada. Por fim, requer a rejeição dos embargos, a manutenção integral do acórdão e a aplicação da multa prevista na sentença em razão do descumprimento da obrigação de fazer.

É o relatório. Decido.

Presentes os demais pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração opostos.

Como sabido, os embargos de declaração encontram previsão legal no art. 1.022 do Código de Processo Civil, que estabelece:

"Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material."

O acórdão embargado, proferido pela Segunda Turma Recursal, possui a seguinte ementa:

"RECURSO INOMINADO - INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - BLOQUEIO INDEVIDO DE CONTA BANCÁRIA - AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO E JUSTIFICATIVA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO - INDENIZAÇÃO FIXADA FORA DOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - PLEITO DE REDUÇÃO DO QUANTUM ACOLHIDO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Se a instituição financeira bloqueia a conta do consumidor indevidamente, resta configurada a falha na prestação do serviço e a obrigação de indenizar a título de dano moral em razão dos transtornos e aborrecimentos suportados. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade.

Reduz-se o valor da indenização por danos morais se fixado fora dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade."

Em sua fundamentação, o acórdão manteve a obrigação de fazer imposta na sentença de primeiro grau, tendo apenas reduzido o quantum indenizatório por danos morais de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para R$ 3.000,00 (três mil reais) para cada banco reclamado, retificando também, de ofício, os índices dos consectários legais.

Na sentença de primeiro grau (ID 277311876), a magistrada determinou, dentre outras providências:

"DETERMINAR o desbloqueio da conta bancária pertencente ao autor e liberação dos valores bloqueados do Promovente, bem como sejam as empresas Reclamadas condenadas na obrigação de fazer o desbloqueio e liberação da conta bancária ao autor no prazo de 15 (quinze) dias contados da presente decisum, sob pena de multa fixa de R$ 3.000,00 (três mil reais) em caso de descumprimento."

Passo à análise dos embargos de declaração opostos pelo Banco C6 S.A., com fundamento na alegação de omissão quanto à impossibilidade de cumprimento da obrigação de fazer determinada na sentença e mantida pelo acórdão.

O ponto central da discussão trazida nos embargos diz respeito à viabilidade prática do cumprimento da obrigação de fazer consistente no desbloqueio da conta bancária do autor e na liberação dos valores supostamente bloqueados.

Da análise detida dos autos, verifico que o embargante apresentou, junto à sua defesa em primeira instância e também em sede recursal, documentação comprobatória de que a conta em questão se encontra na situação "DESATIVADA", conforme se observa do extrato bancário juntado aos autos (ID 287811883), o qual indica expressamente:

"BANCO C6 S/A

ABERTO DR: 23/10/2024 DP: 23/10/2024 15:18:32

Agência: 0001

Data inicial: 01/01/2020

Conta: 0000278055729

Situação: DESATIVADA

Titular: MIKELANGELO CAIO LOPES PEREIRA

Tipo de conta: CONTA PAGTO ILIMITADA

CPF/CNPJ: 048.055.981-31"

Referido documento evidencia que a conta do autor junto ao Banco C6 S.A. já se encontra encerrada, não constando qualquer valor bloqueado ou retido. Essa circunstância, de fato, não foi expressamente analisada no acórdão embargado, caracterizando a omissão apontada pelo embargante.

Ao examinar o acórdão proferido, constato que a Turma Recursal reconheceu a falha na prestação do serviço do banco em razão da ausência de notificação prévia ao autor acerca do encerramento/bloqueio de sua conta, porém, não se manifestou especificamente sobre a possibilidade técnica de cumprimento da obrigação de fazer imposta, considerando a situação fática demonstrada pelo embargante de que a conta já se encontra desativada.

Diante disso, entendo que assiste razão ao embargante quando aponta a omissão do acórdão quanto a este ponto específico, sendo necessário o enfrentamento da questão para esclarecer a exequibilidade da obrigação imposta.

É importante ressaltar que o acórdão reconheceu adequadamente a falha na prestação do serviço por parte das instituições financeiras reclamadas, especialmente quanto à ausência de comunicação prévia acerca do bloqueio/encerramento da conta do autor, mantendo a condenação por danos morais, ainda que com redução do quantum indenizatório.

Todavia, quanto à obrigação de fazer, há que se considerar a realidade fática demonstrada nos autos. Se a conta bancária já foi encerrada/desativada pela instituição financeira, não é tecnicamente viável determinar seu "desbloqueio", uma vez que a conta não está apenas bloqueada, mas efetivamente encerrada.

A diferença é substancial: uma conta bloqueada permanece ativa, porém com restrições operacionais temporárias que podem ser removidas; já uma conta desativada/encerrada foi definitivamente extinta na relação contratual entre banco e cliente, demandando, para sua reativação, um novo procedimento de contratação, com requisitos próprios e específicos, inclusive sujeitos a normas regulatórias do Banco Central do Brasil.

Assim, há que se reconhecer que, de fato, o acórdão foi omisso ao não analisar a impossibilidade técnica de cumprimento da obrigação de fazer nos termos em que foi determinada, considerando a situação atual da conta bancária do autor junto ao Banco C6 S.A., devidamente comprovada nos autos.

Por outro lado, quanto às demais instituições financeiras reclamadas (Nu Pagamentos S.A. e PicPay Instituição de Pagamento S.A.), não há nos embargos de declaração alegação específica sobre impossibilidade de cumprimento da obrigação de fazer, tampouco documentação comprobatória equivalente que demonstre a desativação das contas do autor junto a estas instituições.

Verifico ainda que, quanto aos valores eventualmente bloqueados, o extrato bancário apresentado pelo Banco C6 S.A. indica saldo zero, não havendo valores retidos a serem liberados, o que também torna impossível o cumprimento desta parte da obrigação imposta na sentença.

Em casos como o presente, em que se constata a impossibilidade material de cumprimento de determinada obrigação de fazer, não é adequado manter a condenação nos termos em que foi proferida, sob pena de impor ao réu uma obrigação inexequível, sujeita a multa por descumprimento.

Nesse ponto, cabe destacar que a multa cominatória prevista no art. 537 do CPC tem caráter coercitivo e não punitivo, visando compelir o devedor ao cumprimento da obrigação. Contudo, não se pode impor multa pelo descumprimento de uma obrigação materialmente impossível de ser executada, sob pena de violação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

O próprio Código Civil, em seu art. 104, III, estabelece como requisito de validade do negócio jurídico que seu objeto seja lícito, possível e determinado ou determinável. Por analogia, uma obrigação judicialmente imposta deve observar esses mesmos requisitos, sendo inexigível quando impossível seu cumprimento.

Verifico ainda que a causa de pedir da presente ação se fundamenta justamente no encerramento unilateral da conta bancária do autor sem prévia notificação, o que gerou transtornos e motivou o pedido de indenização por danos morais. Contudo, se a conta já foi efetivamente encerrada, como demonstrado nos autos, não há como determinar seu "desbloqueio", sendo tecnicamente mais adequado falar em "reativação".

Entretanto, a reativação de conta já encerrada não foi objeto específico do pedido inicial, tampouco da condenação imposta, que se limitou a determinar o "desbloqueio" da conta e a liberação de eventuais valores retidos.

Importante salientar que, como bem ponderou o embargado em suas contrarrazões, a instituição financeira, ao encerrar unilateralmente a conta sem prévia notificação, agiu em desacordo com as normas regulamentares do Banco Central, especificamente a Resolução nº 2.747/2000, que alterou a Resolução nº 2.025/1993, e a Resolução nº 4.753/2019, que estabelecem a necessidade de comunicação prévia ao correntista com antecedência mínima de 30 dias.

Essa falha na prestação do serviço foi devidamente reconhecida tanto na sentença quanto no acórdão, ensejando a condenação por danos morais, que deve ser mantida. Contudo, isso não afasta a realidade fática de que a conta já foi encerrada, tornando impossível seu mero "desbloqueio".

Diante disso, acolho parcialmente os embargos de declaração para sanar a omissão apontada, esclarecendo que, quanto ao Banco C6 S.A., há impossibilidade técnica de cumprimento da obrigação de fazer imposta na sentença, consistente no desbloqueio da conta bancária do autor, uma vez que esta já se encontra desativada, conforme comprovado nos autos.

Em consequência, reconhecida a impossibilidade de cumprimento da obrigação de fazer pelo Banco C6 S.A. nos termos em que foi determinada, deve ser afastada a multa cominatória fixada em caso de descumprimento, exclusivamente em relação a este embargante.

Quanto às demais instituições financeiras reclamadas, não havendo nos embargos demonstração equivalente de impossibilidade de cumprimento da obrigação, mantém-se a determinação de desbloqueio das contas e liberação de eventuais valores retidos, sob pena da multa fixada.

Ressalto, por fim, que a modificação ora realizada no acórdão não altera sua essência quanto ao reconhecimento da falha na prestação do serviço e da responsabilidade da instituição financeira pelos danos morais causados ao autor, mantendo-se inalterada a condenação pecuniária fixada.

Importante destacar que os presentes embargos de declaração não possuem caráter protelatório, pois efetivamente apontaram uma omissão relevante no acórdão, concernente à impossibilidade técnica de cumprimento da obrigação de fazer imposta, devidamente comprovada nos autos.

O acolhimento parcial dos embargos de declaração, neste caso, visa apenas adequar a decisão judicial à realidade fática demonstrada, evitando a imposição de uma obrigação materialmente impossível de ser cumprida, o que atende aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e efetividade das decisões judiciais.

Não se trata, portanto, de rediscussão da matéria já decidida, mas de efetivo suprimento de omissão quanto a ponto relevante que deveria ter sido objeto de análise expressa no acórdão embargado.

Diante do exposto, CONHEÇO dos embargos de declaração opostos pelo BANCO C6 S.A. e DOU-LHES PARCIAL PROVIMENTO para, reconhecendo a omissão apontada, esclarecer que, em relação a este embargante, há impossibilidade técnica de cumprimento da obrigação de fazer consistente no desbloqueio da conta bancária do autor, uma vez que esta já se encontra desativada, conforme comprovado nos autos, afastando-se, em consequência, a multa cominatória fixada em caso de descumprimento desta específica obrigação.

Mantenho, no mais, o acórdão embargado em todos os seus termos, especialmente quanto à condenação por danos morais, cujo valor já foi reduzido para R$ 3.000,00 (três mil reais) por instituição financeira reclamada.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/08/2025